Tribunal: TJMT
Processo: 1021829-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021829-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO - CPF: 272.039.178-60 (AGRAVADO), ELISEU SAVIO DINIZ - CPF: 570.109.191-00 (AGRAVADO), ROSELAINE CARPEZANI CORREA - CPF: 368.417.731-87 (AGRAVADO), JESSICA REGINA WOHLEMBERG - CPF: 007.940.211-90 (AGRAVADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (AGRAVADO), MORAGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.956.225/0001-77 (AGRAVADO), MERCANTIL AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 06.911.922/0001-37 (AGRAVADO), NADIA PRIESTER - CPF: 630.316.201-00 (AGRAVADO), HELIO ERNESTO MORAGA - CPF: 506.272.361-20 (AGRAVADO), CERAMICA CENTRO NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 73.882.045/0001-00 (AGRAVADO), CESAR FELIX VALIENTE BENITEZ - CNPJ: 82.216.110/0001-50 (AGRAVADO), CESAR FELIX VALIENTE BENITEZ - CPF: 662.402.719-34 (AGRAVADO), EDIFIK COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.060.417/0001-99 (AGRAVADO), VALDEMIR MORAGA - CPF: 592.504.291-34 (AGRAVADO), PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.426.949/0001-10 (AGRAVADO), CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 97.470.314/0001-90 (AGRAVADO), FURINI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 03.938.119/0001-06 (AGRAVADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVADO), ULTRAFERRO COM IMP E EXP DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 00.089.428/0001-52 (AGRAVADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0018-02 (AGRAVADO), CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA - CNPJ: 05.990.992/0001-65 (AGRAVADO), RAIMUNDO DIAS DE MEDEIROS & CIA LTDA - CNPJ: 05.878.653/0001-91 (AGRAVADO), NADIR HELENA CASTRO BALIZARDO - CPF: 315.851.598-91 (AGRAVADO), CARLOS FRANCISCO BALIZARDO - CPF: 454.845.038-68 (AGRAVADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DE SENTENÇA E REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a qual acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença condenatória e determinar a reabertura da instrução processual. A sentença anulada havia reconhecido a prática de atos de improbidade administrativa relacionados a fraudes em licitações, sem individualizar as condutas dos réus, o que ensejou a interposição de embargos por diversos demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (
ii
) verificar se a sentença incorreu em omissão quanto à individualização das condutas e à demonstração do elemento subjetivo; (
iii
) apurar se houve contradição e obscuridade na fundamentação da sentença; e (
iv
) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem oitiva dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é excepcionalmente admitida quando a correção de vício identificado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) implica, de forma necessária, a alteração do resultado do julgamento, conforme previsão do art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença anulada incorre em omissão relevante ao deixar de individualizar as condutas dos vinte e sete réus e de demonstrar o elemento subjetivo (dolo), exigido pela nova redação da Lei no 8.429/92, dada pela Lei no 14.230/2021, que condiciona a configuração do ato ímprobo à conduta dolosa.

Verifica-se contradição na sentença ao afirmar a atipicidade das condutas em razão da ausência de dolo específico e, ainda assim, manter as condenações, criando incoerência lógica insanável entre fundamentação e dispositivo.

Há obscuridade na decisão quanto às condutas imputadas individualmente a cada réu, o que compromete o direito de defesa, sobretudo diante da gravidade das sanções impostas em ações de improbidade administrativa.

O cancelamento das audiências de depoimento pessoal dos réus, anteriormente designadas, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 16, § 18, da LIA, especialmente diante da exigência de demonstração do dolo específico após as alterações da Lei no 14.230/2021.

A decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes respeita os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e cooperação processual, viabilizando decisão de mérito justa e efetiva, conforme os
arts
. 5o, LIV e LV, da CF/1988, e 6o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 1.015, II, 1.016, 1.022 e 6o; Lei no 8.429/92,
arts
. 10, incisos II e XII, 12, II, e 16, § 18; Lei no 14.230/2021, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.337.165/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2023,
DJe
16.08.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.573.240/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.05.2018,
DJe
14.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0001865-91.2010.8.11.0045, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para anular a sentença anteriormente proferida e determinar a reabertura da instrução processual.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Rafael de Castro
Balizardo
e outros vinte e seis requeridos, entre agentes públicos e pessoas jurídicas, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa relacionados a fraudes nos procedimentos licitatórios das Cartas Convite no 40/2005, 82/2005, 83/2005 e 116/2005, voltados à aquisição de materiais e à execução de obras no Estádio Municipal de Lucas do Rio Verde.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos em relação aos demandados Nadir Helena Castro
Balizardo
e Carlos Francisco
Balizardo
, e parcialmente procedentes os pedidos em face dos demais requeridos, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, incisos II e XII, da Lei no 8.429/92, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II, do mesmo diploma legal.

Inconformados, diversos requeridos opuseram embargos de declaração, alegando, em síntese: (i) omissão na sentença por ausência de análise individualizada das condutas de cada réu e falta de demonstração específica do elemento subjetivo (dolo) necessário à configuração do ato ímprobo; (
ii
) contradição na sentença ao reconhecer a inaplicabilidade do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa por ausência de dolo específico e, simultaneamente, manter as condenações; e (
iii
) obscuridade, ante a impossibilidade de os embargantes compreenderem especificamente quais condutas lhes são imputadas e por quais razões foram condenados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela rejeição d
estes
.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar os embargos de declaração, acolheu-os com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, sob o fundamento de que: (i) a sentença condenou indistintamente vinte réus pela prática de atos de improbidade administrativa, sem proceder à necessária individualização das condutas; (
ii
) houve contradição ao afirmar a atipicidade das condutas e, simultaneamente, manter as condenações; e (
iii
) o cancelamento das audiências de depoimento pessoal dos réus anteriormente designadas configurou cerceamento de defesa, especialmente grave em processo sancionador que exige comprovação de elemento subjetivo específico.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: (i) não há omissão na sentença, pois esta enfrentou expressamente a materialidade dos atos ímprobos e a participação dos envolvidos; (
ii
) não há contradição, pois os trechos destacados na decisão que acolheu os embargos referem-se exclusivamente à análise quanto à imputação de violação aos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), e não à imputação de
dano
ao erário (art. 10 da LIA); (
iii
) não há obscuridade, pois a sentença apresenta exposição suficiente dos fatos apurados e da responsabilidade atribuída aos demandados; e (
iv
) não houve cerceamento de defesa, pois o juízo sentenciante consignou expressamente que o processo estava devidamente instruído, havendo elementos suficientes para a prolação de sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados Paraná Materiais de Construções Ltda (Id 298768353), Eliseu Sávio Diniz (Id 302620859),
Moraga
Materiais para Construção Ltda e outros (Id 302620862), Center Lucas Comércio de Materiais de Construção Ltda (Id 302620870),
Copacel
Indústria e Comércio de Calcário e Cereais Ltda (Id 303016883), Rafael de Castro
Balizardo
(ID 303178382),
Açofer
Indústria e Comércio Ltda (Id 304359852) e
Ultraferro
Com
Imp
e
Exp
de Ferro e Aço Ltda (Id 309896358), todos pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id 310807357, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, entendendo que a medida adotada pelo juízo
a quo
atende às normas fundamentais do processo civil, notadamente a utilidade, economia, cooperação processual e da decisão justa e efetiva, especialmente por viabilizar a correção de vícios que, de todo modo, seriam apreciados pelo tribunal em eventual sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente, cabe salientar que, conforme mencionado na decisão inaugural desta relatoria, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo).

No caso em apreço, o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A legitimidade e o interesse recursal do Ministério Público estão evidenciados, uma vez que figura como parte autora na ação originária e sucumbente na decisão recorrida. Ademais, o recurso apresenta regularidade formal, contendo os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão, em conformidade com o art. 1.016 do CPC.

Quanto ao cabimento, observa-se que a decisão agravada, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença anteriormente proferida, possui natureza interlocutória, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso II, do CPC, que prevê o cabimento desse recurso contra decisões interlocutórias que versem sobre mérito do processo.

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto.

2.
Mérito Recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da correção ou não da decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença condenatória em ação de improbidade administrativa, determinando a reabertura da instrução processual.

2.1.
Da natureza e dos limites dos embargos de declaração com efeitos infringentes

De início, cabe tecer algumas considerações acerca da natureza jurídica e dos limites dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de estabelecer as premissas teóricas que nortearão a análise do caso concreto.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material. Sua função precípua, portanto, é integrativa e
aclaratória
, visando ao aperfeiçoamento formal da decisão judicial, sem modificar, em regra, seu conteúdo.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes (modificativos) aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição, o esclarecimento da obscuridade ou a correção do erro material implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
"A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária"
(
AgInt
no
AREsp
2.337.165/DF , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023)

.

Destarte, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração deve ser medida excepcional, reservada às hipóteses em que o saneamento do vício apontado implique, como consequência lógica e inafastável, a modificação do julgado, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica do instituto e violação ao princípio da segurança jurídica.

2.2.
Da análise dos vícios apontados na sentença

Estabelecidas as premissas teóricas, passo à análise dos vícios apontados na sentença e reconhecidos pelo juízo
a quo
ao acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes.

2.2.1.
Da omissão quanto à individualização das condutas e à demonstração do elemento subjetivo

O primeiro vício reconhecido pelo juízo
a quo
foi a omissão na sentença por ausência de análise individualizada das condutas de cada réu e falta de demonstração específica do elemento subjetivo (dolo) necessário à configuração do ato ímprobo.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença anulada, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenou indistintamente vinte réus pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, incisos II e XII, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhes sanções idênticas, sem proceder à necessária individualização das condutas.

Com efeito, a Lei no 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir expressamente, em seu art. 1o, § 1o, que
"consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais".

Tal dispositivo evidencia a necessidade de individualização das condutas e demonstração do elemento subjetivo (dolo) para a configuração do ato de improbidade administrativa, o que, aliás, já era exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores mesmo antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já havia firmado entendimento de que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO CONSIGNOU A FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Sendo a conduta supostamente ímproba subsumível ao art. 10 da Lei no 8.429/92, é necessária a demonstração de dolo ou culpa, pois não é admitida a responsabilidade objetiva do agente
. 2. O acórdão recorrido expressamente consignou que "comete ato de improbidade administrativa o agente público que pratica ato contrário às normas da moral, à lei e aos bons' costumes, ou seja, aquele ato que indica falta de honradez e de retidão de conduta no modo de proceder perante a Administração Pública. Portanto, não há necessidade de se provar a má-fé ou o dolo, mas a simples violação à lei, o que se verifica no presente caso". 3.
Assim, ao considerar desnecessária a demonstração do elemento subjetivo, o acórdão destoa da jurisprudência desse Sodalício quanto à vedação da responsabilização objetiva em sede de improbidade administrativa
. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1573240 SP 2015/0256621-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2018 – destaquei.)

No caso em apreço, a sentença anulada limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência de "
conluio prévio entre servidores da administração e determinadas empresas participantes"
, sem especificar qual teria sido a conduta individual de cada demandado, o que, de fato, configura omissão relevante, especialmente considerando a pluralidade de réus (vinte e sete) e a diversidade de suas posições nos fatos narrados (agentes públicos em diferentes funções, empresas que se sagraram vencedoras dos certames, empresas que apenas participaram sem êxito, e pessoas físicas representantes dessas empresas).

Tal omissão é ainda mais grave considerando que a Lei no 14.230/2021, aplicável retroativamente no que beneficiar os réus (conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral), exige a demonstração de dolo específico para configuração do ato ímprobo, o que não foi adequadamente abordado na sentença anulada.

2.2.2.
Da contradição entre fundamentação e dispositivo

O segundo vício reconhecido pelo juízo
a quo
foi a contradição na sentença ao reconhecer a atipicidade das condutas e, simultaneamente, manter as condenações.

De fato, a sentença anulada incorreu em evidente contradição ao afirmar textualmente:
"Ao verificar a petição inicial, vislumbra-se que o Ministério Público atribuiu aos requeridos dolo genérico, gerando desta feita a atipicidade das condutas dos mesmos"
e, logo em seguida:
"se a conduta narrada na inicial e imputada aos requeridos não encontra mais tipicidade na lei de improbidade administrativa, a ação não pode prosseguir".

Não obstante tais afirmações, a sentença manteve a condenação dos réus com base no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, sem demonstrar o dolo específico exigido pela nova redação legal, criando contradição lógica insanável entre a fundamentação e o dispositivo.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que tais trechos referem-se exclusivamente à análise quanto à imputação de violação aos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), e não à imputação de
dano
ao erário (art. 10 da LIA). Contudo, tal interpretação não encontra respaldo no contexto global da sentença, que não faz essa distinção de forma clara e inequívoca.

Ademais, mesmo que se admitisse tal interpretação, persistiria a contradição, pois a sentença não demonstrou adequadamente o dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa também para os atos que causam prejuízo ao erário (art. 10).

2.2.3.
Da obscuridade quanto às condutas imputadas a cada réu

O terceiro vício reconhecido pelo juízo
a quo
foi a obscuridade, ante a impossibilidade de os embargantes compreenderem especificamente quais condutas lhes são imputadas e por quais razões foram condenados.

Com efeito, a sentença anulada não individualizou de forma clara e precisa as condutas atribuídas a cada um dos vinte e sete réus, o que compromete o exercício do direito de defesa e dificulta a compreensão dos fundamentos da condenação.

Tal obscuridade é especialmente grave em se tratando de ação de improbidade administrativa, que pode resultar em sanções severas, como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, proibição de contratar com o Poder Público e pagamento de multa civil.

2.2.4.
Do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide

Por fim, o juízo
a quo
reconheceu que o cancelamento das audiências de depoimento pessoal dos réus anteriormente designadas configurou cerceamento de defesa, especialmente grave em processo sancionador que exige comprovação de elemento subjetivo específico.

De fato, o art. 16, § 18, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, estabelece que
"ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão".

No caso em apreço, o juízo sentenciante cancelou as audiências de depoimento pessoal dos réus anteriormente designadas, sob o fundamento da superveniência da Lei no 14.230/2021, e julgou antecipadamente a lide, o que, de fato, pode ter comprometido o exercício do direito de defesa dos réus, especialmente considerando a necessidade de demonstração do elemento subjetivo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.

2.3.
Da adequação da decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes

Diante dos vícios acima analisados, cumpre verificar se a decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual está em conformidade com os limites do instituto.

Como já exposto, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, reservada às hipóteses em que o saneamento do vício apontado implique, como consequência lógica e inafastável, a modificação do julgado.

No caso em apreço, os vícios reconhecidos pelo juízo
a quo
(omissão quanto à individualização das condutas e à demonstração do elemento subjetivo, contradição entre fundamentação e dispositivo, obscuridade quanto às condutas imputadas a cada réu e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide) são de tal magnitude que comprometem a própria validade da sentença, não podendo ser sanados por mera integração ou esclarecimento.

Com efeito, a omissão quanto à individualização das condutas e à demonstração do elemento subjetivo, aliada à contradição entre fundamentação e dispositivo, torna impossível a mera integração da decisão, exigindo nova análise meritória, o que justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ademais, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com o cancelamento das audiências de depoimento pessoal dos réus anteriormente designadas, configura vício processual grave, que compromete a própria validade do processo, justificando a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Destarte, considerando a gravidade dos vícios reconhecidos pelo juízo
a quo
e a impossibilidade de saná-los por mera integração ou esclarecimento, entendo que a decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual está em conformidade com os limites do instituto e deve ser mantida.

2.4.
Da necessidade de observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão agravada está em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O devido processo legal, em sua dimensão processual (
procedural
due

process
), exige a observância das garantias processuais fundamentais, como o contraditório, a ampla defesa, a isonomia, a imparcialidade do juiz, a publicidade e a motivação das decisões judiciais.

No caso em apreço, a sentença anulada, ao não individualizar as condutas dos réus, não demonstrar o elemento subjetivo específico exigido pela Lei no 14.230/2021 e julgar antecipadamente a lide sem oportunizar o depoimento pessoal dos réus, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando, por conseguinte, o devido processo legal.

A decisão agravada, ao reconhecer tais vícios e determinar a reabertura da instrução processual, restaurou a observância do devido processo legal, permitindo que os réus exerçam plenamente seu direito de defesa, especialmente quanto à demonstração da ausência do elemento subjetivo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

Ademais, a decisão agravada está em consonância com o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Com efeito, ao determinar a reabertura da instrução processual, o juízo
a quo
possibilitou a correção dos vícios apontados e a prolação de uma decisão de mérito justa e efetiva, em conformidade com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025